Tribunal: TJES
Processo: 5000041-41.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-41.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO
RECORRIDO: GILBERTO MARIANO RIBEIRO JUNIOR
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000041-41.2023.8.08.0012

RECORRENTE: LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO

RECORRIDOS: GILBERTO MARIANO RIBEIRO JUNIOR

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DATA MARCADA PARA A LEITURA DE SENTENÇA. SENTENÇA PUBLICADA NO DIA DESIGNADO. CIÊNCIA PELAS PARTES. ABERTURA DE PRAZO RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
GILBERTO MARIANO RIBEIRO JUNIOR
em face de
LUIZ CARLOS LUZ NASCIMENTO
. Narra o autor, em síntese, que realizou a venda de um aparelho telefônico para o requerido, entretanto, o valor da venda não lhe foi repassado, sendo alegado pelo requerido que teria repassado os valores para um terceiro de nome “Dr. Eduardo Cavalcante”. Diante disso, pleiteia a condenação do requerido em danos morais e materiais.

Em contestação, (ID 7947965), o requerido alega que realizou o pagamento para a pessoa de Dr. Eduardo, pois este teria entrado em contato alegando se tratar de pessoa conhecida do autor. Assim, pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 7948110):

Ante o exposto, julgo procedente os pedidos iniciais para
a)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde data da entrega do aparelho telefônico para o requerido e juros da citação; e ainda,
b)
condenar o réu ao pagamento de R$ 2.000,00 em danos morais, com juros e correção monetária do arbitramento.

Com isso,
resolvo meritoriamente
o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7948120), suscitando, preliminarmente, a inépcia da petição inicial, impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, sustentou que a sentença merece reforma, porquanto a fundamentação e o entendimento adotado pelo julgador estão completamente equivocados, e em desacordo com o acervo probatório constante nos autos. Asseverou que o recorrente não pagou errado (para ter que pagar duas vezes), mas sim pagou para o intermediador apresentado pela própria parte recorrida, não havendo que se falar em responsabilidade a ser suportada pelo recorrente.

O autor apresentou contrarrazões ao ID 7948132, arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, em atenção aos documentos apresentados ao ID 8641004 e ss.

Em sede de juízo de admissibilidade, tenho que o presente recurso
NÃO
deve ser conhecido.

Ao cotejar os autos, verifico que ambas as partes foram cientificadas, em audiência (ID 7947988), que a leitura da sentença ficou marcada para o dia
10/10/2023
, o que efetivamente ocorreu conforme sentença lançada ao ID 794811.

Não obstante a data da leitura da sentença supramencionada, a parte ré/recorrente somente interpôs seu recurso inominado em
20/11/2023
(ID 7948120, ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias úteis, estampado no art. 42, da Lei 9.099/95.

Ora, a contagem do prazo para a interposição de recurso teve início em
11/10/2023
(quarta-feira), primeiro dia útil seguinte à data da leitura da sentença, e teve como término o dia
26/10/2023
(quinta-feira), considerando o feriado do dia 12 (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida (art. 1º, da Lei Federal n. 6.802/1980; art. 141, “d”, da Lei Complementar Estadual n. 234/2002) e 13 (sexta-feira) – Ponto Facultativo.

Não há falar em nova intimação. O requerido/recorrente estava presente em audiência e, inclusive, acompanhado de advogado, conforme indicado no termo de ID 7947988.

Ademais, ainda que assim não fosse, cai por terra a alegação do recorrente no sentido de que, como não existiu nova intimação, o prazo para interposição do recurso inicia com a sua primeira manifestação nos autos após a publicação da sentença (ID 7948120 - pág. 01).

Ora, conforme o disposto no art. 278, do Código de Processo Civil (aplicado subsidiariamente),
“(...) A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (...)”.

Não bastasse isso, a parte possui o ônus de arguir o vício em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, nos termos do o § 8º do art. 272 do CPC,
in verbis:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

§ 8º A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido.

Dessa forma, ao arguir a nulidade da intimação em questão, o recorrente não tratou de praticar concomitantemente o ato que diz ter sido cerceado (Recurso Inominado), não cabendo a simples alegação de impossibilidade da prática imediata do ato, uma vez que tinha absoluto acesso ao processo eletrônico.

Com efeito,
"não há, portanto, como o prejudicado arguir apenas a nulidade sem, ao mesmo tempo, já praticar o ato"
(DONIZETTI, Elpídio. Novo Código de Processo Civil comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2017. p. 222).

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA - BEM PENHORADO - AVALIAÇÃO - INTIMAÇÃO - AUSÊNCIA - NULIDADE - ALEGAÇÃO - PRÁTICA DO ATO - NÃO OCORRÊNCIA - PRECLUSÃO.-
A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido ( CPC, art. 272, § 8º).- É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
( CPC, art. 507). (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0396.14.004676-6/005, Relator (a): Des.(a) Ramom Tácio , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/05/2021, publicação da sumula em 28/ 05/ 2021) (destaquei).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. BOA-FÉ OBJETIVA. NULIDADE REJEITADA.
Consoante art. 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Se a parte teve ciência inequívoca da interposição do recurso, não alegando a nulidade na primeira oportunidade em que lhe cabia falar nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, a jurisprudência pátria rechaça a denominada nulidade de algibeira, quando a parte deixa para suscitá-la em momento processual que lhe parecer mais conveniente, tendo em vista que viola a boa-fé objetiva e a cooperação processual.
(TJ-DF 07305685420218070000 1603043, Relator: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 09/08/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022) (destaquei).

Nessa toada, por qualquer ângulo que examine a demanda, o recurso não comporta conhecimento, eis que intempestivo.

Por fim,
afasto
a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7948132 – pág. 05). Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo recorrente ao ID 8641004 e ss. Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, posto que intempestivo. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)